Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRANSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do autor visando à procedência do pedido.
2 – Recusa ao teste do etilômetro. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal em análise ao cometimento da infração disposta no art. 165-A do Código de Trânsito, editou a Súmula no. 16, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa). Assim, a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância já é suficiente para configurar a infração administrativa, independentemente da existência de termo de constatação de embriaguez. Confira-se ainda precedente do STJ (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Logo, não se vislumbra nulidade no auto de infração. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
L